Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade. Condenação superveniente a pena restritiva de direitos. Cumprimento simultâneo. Impossibilidade. Execução sobrestada. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que converteu a pena restritiva de direitos superveniente em privativa de liberdade ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de sobrestar o cumprimento da pena alternativa.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo condenação à pena restritiva de direitos em que o apenado já se encontrava em cumprimento de pena privativa de liberdade, vedada a unificação automática das penas (STJ, tema 1.106).
4. Constatada a impossibilidade de cumprimento simultâneo das penas privativa de liberdade, em regime fechado, e restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana -, deve ser sobrestada a execução da pena alternativa até que o apenado progrida para o regime semiaberto ou aberto, e tenha condições de cumpri-la.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o. Tema 1.106 do e. STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 2.153.225/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 24.7.25. TJDFT, Acórdão 2095588, 0756558-08.2025.8.07.0000, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/02/2026, Acórdão 1996638, 0706137-14.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025.